Tribunal: STF
Processo: HC 237518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INVIABILIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 6.2.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Vinicius Abraão Jorge de Oliveira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2024, não conheceu dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 883.111/SP. 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.2.2024, foi interposto, em 14.2.2024, tempestivamente, o presente agravo regimental. 



    Na decisão agravada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    3. Neste agravo, a defesa insiste haver, na espécie, “patente ilegalidade, pois se enquadra no posicionamento consolidado e pacificado do STJ, bem como deste STF” (fl. 3, e-doc. 10).



    Alega que “o HC foi impetrado contra decisão e não contra despacho de mero expediente” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Argumenta que “despacho de mero expediente não analisando a liminar é PIOR que uma decisão negando a medida e por dois simples motivos: 1) O Ministro está se negando a prestação jurisdicional; 2) A não análise configura uma COAÇÃO IMPLÍCITA, ou seja, o Ministro negou o pedido de qualquer forma” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Acrescenta que, “diante dessas duas hipóteses, a ordem pode ser concedida (...) em caso de manifesta ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 10). 



    Afirma que “o decisum [pelo qual] mant[ida] a prisão preventiva do paciente, demonstra clara ilegalidade contra a liberdade de locomoção do mesmo, não havendo razão para existir. Isso porque, conforme pontuado, o paciente não respondeu o processo preso. Além disso, não houve nenhum fato novo apto a ensejar o decreto cautelar” (fl. 4, e-doc. 10). 



    Ressalta que “a decisão foi genérica, sendo que o magistrado de primeiro grau não se deu o trabalho de sequer individualizar os casos dos réus, talvez sendo um parágrafo padrão de todas as decisões que emanam daquele juízo. Ou ainda pior, uma forma de legitimar o cumprimento antecipado de pena, o que aparenta ser o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 10).



    Assevera ser pacífico neste Supremo Tribunal, “especialmente nesta 2ª Turma[,] que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a reconsideração da r. decisão agravada ou, caso assim não entenda, seja o presente recurso distribuído para a 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal para julgamento colegiado, oportunidade em que, requer provimento do presente agravo, a fim de que seja devidamente conhecido e concedido o Habeas Corpus impetrado, ainda que de ofício, por ser de direito” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2024, não conheceu dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 883.111/SP. Os embargos foram opostos contra despacho da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, que requisitou informações ao juízo sentenciante antes do exame da medida liminar requerida na impetração. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 22.2.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus 
n. 883.111/SP, não conheceu da impetração, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no presente habeas corpus. 



    5. Os fundamentos desse novo julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre a nova decisão proferida. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    6. Ressalte-se que, em 26.2.2024, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, novo habeas corpus em benefício do paciente desta impetração (Habeas Corpus n. 238.211/SP), distribuído por prevenção para minha relatoria. Nessa impetração, impugna-se a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, o qual, em 22.2.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 883.111/SP. 



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora